Tribunal: TJSP
Processo: 1015861-36.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda. Ação de Indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Rés. Decadência. Litispendência. Inocorrência. Preliminares afastadas. Mérito. Não acolhimento. Propaganda enganosa. Caracterização. Entraves administrativos que não justificam a sua falha. Inteligência da Súmula no 161 TJ/SP. Não entrega de estrutura

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda. Ação de Indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Rés. Decadência. Litispendência. Inocorrência. Preliminares afastadas. Mérito. Não acolhimento. Propaganda enganosa. Caracterização. Entraves administrativos que não justificam a sua falha. Inteligência da Súmula no 161 TJ/SP. Não entrega de estrutura para TV a cabo e ar condicionado. Circunstâncias que levaram os consumidores a crerem que seriam entregues. Desvalorização do Imóvel devida. Danos morais caracterizados e bem arbitrados. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.